Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-29.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Defesa heterotópica em execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de compromisso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Defesa heterotópica em execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de compromisso de venda e compra de imóvel. Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Dicção do Artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007700-29.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes CARLOS
HENRIQUE MARGIOTO e MARIA DE LOURDES PEDRO MARGIOTO
(ESPÓLIO), são apelados VALE VERDE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e SAN CAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO-
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309 -Voto no 02915C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1007700-29.2018.8.26.0309
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Jundiaí
Juiz prolator: Dr. Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Apelantes: Carlos Henrique Margioto e Maria de Lourdes Pedro
Margioto (Espólio)
Apelados: Vale Verde - Empreendimentos Imobiliários Ltda e San Can
Empreendimentos Imobiliários e Comércio Ltda.
Voto no 01927C
APELAÇÃO CÍVEL. Defesa heterotópica em execução de
título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do
Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E.
TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de
compromisso de venda e compra de imóvel. Matéria de
competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado. Dicção do Artigo 5o, inciso II.3 da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique
Margioto e Maria de Lourdes Pedro Margioto (Espólio) em face
de Vale Verde - Empreendimentos Imobiliários Ltda e San Can
Empreendimentos Imobiliários e Comércio Ltda, nos autos da
“defesa heterotópica” distribuída por dependência à Ação de
Execução de Título Extrajudicial, em trâmite perante a 3a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309 -Voto no 02915C
3
do Foro de Jundiaí.
Pleiteia a apelante a desconstituição da r. sentença de fls.
113, a qual EXTINGUIU o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, I, c/c 330, III, do CPC, sob alegação de
preclusão, tendo em vista que o momento processual para
questionar a validade do negócio jurídico e o excesso de execução
é o dos Embargos à Execução.
Aduz, em suma, que os Embargos não são a única forma de
defesa do executado, podendo entrar com ação autônoma para
discutir a relação jurídica constituída no título executivo extrajudicial
e a existência de excesso de execução, conforme planilhas que
junta no recurso. Acrescenta que há incorreção no valor da causa.
Pede, deste modo, o retorno dos autos à origem para a
apreciação do mérito, ou ainda, estando a causa madura, a
procedência da presente ação heterotópica, concedendo a tutela
pleiteada e afastando-se a extinção imposta.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
135/138.
É o relatório.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, o apelo não
pode ser conhecido por este Colegiado, em razão da incompetência
desta Subseção para julgá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309 -Voto no 02915C
4
Com efeito, a lide versa sobre ação heterotópica que visa
discutir a Execução de Título Extrajudicial de no
1006921-11.2017.8.26.0309, matéria típica da Segunda Subseção
de Direito Privado, nos termos da competência estabelecida no
artigo 5, II.3 da Resolução no 623/20131 deste E. Tribunal de
Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3
(três)
Subseções, assim distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias::
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, as ações tendentes
a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título
ao portador.”
Nesse sentido, iterativa a jurisprudência desta Corte:
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial
(contrato
1 http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=136242&flBtVoltar=N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309 -Voto no 02915C
5
particular de promessa de venda e compra de
imóvel) Competência dos diversos órgãos do
Tribunal que se firma pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la
Art.
103 do Regimento Interno deste E. TJSP

Irrelevância da origem do título executado (se
oriundo de relação de compra e venda de
imóvel)
Execução de título extrajudicial que
constitui matéria de competência de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013
do TJSP
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2172895-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano
do Sul - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data
de Registro: 27/09/2017)
Competência recursal. Apelação. Embargos à
execução
fundada
em
título
extrajudicial
(contrato de transferência de quotas societárias
e trespasse de estabelecimento comercial).
Litígio que, a despeito do conteúdo do negócio
consubstanciado no título, não se insere nas
atribuições das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, conforme previsão do art. 6o da
Resolução 623/2013 do TJSP. Matéria outrossim,
por conta da alusão expressa a execuções
fundadas em títulos executivos extrajudiciais,
afeta à 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, nos termos do art. 5o, II.3, da mesma
Resolução no 623/2013. Irrelevância do negócio
subjacente. Precedentes do C. Grupo Especial
de Direito Privado. Apelação não conhecida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309 -Voto no 02915C
6
determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
1041953-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2017;
Data de Registro: 26/08/2017)
Postas tais premissas, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, com proposição de remessa dos autos à Segunda
Subseção de Direito Privado.
RODOLFO PELLIZARI
Juiz Substituto em Segundo Grau